Tribunal: TJPA
Processo: 0800163-59.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800163-59.2021.8.14.0061

APELANTE: ARIAN CARDOSO BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º- A, I, DO CPB. DETRAÇÃO. NÃO CABIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há como se proceder à almejada detração da pena, visto que a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea c da Lei de Execuções Penais. Precedente STJ.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias de maio e finalizada ao sexto dias do mês de junho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por Arian Cardoso Barbosa, inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, que o condenou à pena de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, pela prática do delito tipificado no art. 157, §2º - A, I, do Código Penal.

Narra a denúncia, ao ID n. 8081937, que no dia 22.01.2021, por volta das 03h, o acusado ARIAN CARDOSO BARBOSA, mediante o uso de arma de fogo e violência consistente em uma coronhada na cabeça da vítima, cometeu o delito de roubo em face da vítima EDINELTON SOBRINHO COELHO, subtraindo-lhe 01 aparelho celular Samsung J7, 01 motocicleta, 01 carteira porta cédulas e a quantia em espécie de R$82,00 (oitenta e dois reais).

A vítima narrou que trabalha como mototaxista e na data e horário supracitados estava retornando de uma corrida no bairro do GETAT, quando o acusado ARIAN pulou em frente à sua motocicleta e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, anunciou o assalto.

O acusado ordenou que a vítima descesse da motocicleta e deixasse os seus pertences pessoais no chão, pois, caso contrário, levaria um tiro na cabeça. Além disso, o assaltante mandou a vítima levantar a cabeça e deu uma coronhada na cabeça da vítima, que não ocasionou lesões em virtude de que ela estava de capacete.

Ato contínuo, o acusado mandou a vítima correr e, então, empreendeu fuga na motocicleta da vítima, levando consigo os objetos pessoais desta, consistentes em 01 aparelho celular Samsung J7, 01 carteira porta cédulas e a quantia em espécie de R$82,00 (oitenta e dois reais).

A vítima, então, divulgou o crime em grupos de redes sociais, tendo obtido auxílio das testemunhas SILAS PEREIRA e ANDRE SILVA, que passaram a empreender buscas atrás do assaltante.

Em razão da divulgação do crime em redes sociais, o acusado foi detido por populares, tendo sido recuperada a res furtiva em sua integralidade.

Os policiais responsáveis pela diligência relataram que receberam informações sobre a ocorrência do roubo e, ao chegarem no local, já encontraram o acusado detido pela população, que o agrediram fisicamente e amarraram as mãos dele com um cadarço.

Em interrogatório, o acusado negou a autoria do crime, contudo, confessou que estava na posse de uma arma de fogo caseira e de R$ 82,00 (oitenta e dois reais) em espécie na cueca. Informou, ainda, que dirigia uma motocicleta, contudo, não soube especificar detalhes sobre o modelo. Negou que estivesse na posse do aparelho celular, da carteira porta cédulas e da moto da vítima.

A res furtiva foi integralmente recuperada, conforme Auto de Apresentação e Apreensão e Auto de entrega, os quais atestam que foram recuperados e devolvidos à vítima um telefone celular marca Samsung J7, uma motocicleta marca Honda Fan 125 2009/2009, placa NSG-7230, uma carteira porta cédulas e a quantia de R$ 82,00 (oitenta e dois reais). Além disso, foi apreendida uma arma de fogo de fabricação caseira.

Por último, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade do ato delituoso estão comprovadas por meio de depoimento da vítima, oitiva das testemunhas, pelo Auto de Apresentação e Apreensão de (ID n. 22910154 - Pág. 21) e pelo Auto de Entrega (ID n. 22919534 - Pág. 3).

Em razões recursais, ao ID n. 8081990, pugna a defesa pela reforma da sentença, para seja realizada a detração da pena cumprida provisoriamente, com reflexos na execução penal.

Por fim, requer a expressa manifestação desta Egrégia Corte sobre as questões discutidas no presente apelo, como forma de prequestionamento da matéria em caso de necessidade de interposição de eventuais recursos de impugnação extraordinária, caso não haja o provimento do presente recurso, o que se admite apenas pelo dever de argumentar, bem como que as intimações dos atos processuais sejam feitas dirigidas à Entrância Especial da Defensoria Pública do Estado do Pará, com vista dos autos, conforme estabelecem os artigos 4º, V, e 128, I, da Lei Complementar nacional n. 80/1994.

Em contrarrazões, ao ID n. 8081998, a RMP de 1º grau, manifesta-se para que seja CONHECIDO o recurso de Apelação e, no mérito, seja DADO PROVIMENTO, por ser medida de Justiça necessária a reparação do mal social causado.

Nesta Instância Superior, a 13ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, pronuncia-se pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO do Recurso de apelação, interposto pela Defensoria Pública, em favor do apelante ARIAN CARDOSO BARBOSA, para ser mantida a Sentença Condenatória, em seu inteiro teor e, que a Detração seja feita pelo Juízo da Execução Penal.

É o relatório.

Feita a douta revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. Da Requerida Detração

Alega o Apelante que não foi realizada a detração da pena na forma estabelecida no art. 387, § 2º, do CPP, pleiteando que seja modificada a sentença realizando a detração da pena, do período que este preso preventivamente - 22.02.2021, até a prolação da sentença em 29.08.2021.

Em que pese ser a detração da pena direito garantido ao condenado verifico que neste momento processual, não há como se proceder à almejada detração da pena, pois a competência para apreciação desse instituto é exclusivamente do Juízo da Execução, consoante o art. 66, inciso III, alínea “c” da Lei de Execuções Penais. Conforme a transcrição da lei a seguir:

LEI DE EXECUÇÃO PENAL:

Art. 66. Compete ao Juiz da execução:

[...];

III - decidir sobre:

[...];

c) detração e remição da pena;

Nessa esteira também é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte. Vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO. DETRAÇÃO PENAL.IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. NATUREZA E QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.

1. Embora assista razão ao agravado quanto à detração penal ter sido apresentada nas razões de apelação, a decisão do Tribunal de origem se coaduna com o entendimento desta Corte de que a detração, já que não aplicada pelo Juiz sentenciante, deverá ser pleiteada e analisada pelo Juízo de execuções, porquanto este tem, de fato, mais elementos para avaliar a possibilidade de o recorrente iniciar o cumprimento da pena em regime mais brando, considerando o tempo de prisão cautelar. - Grifei

2. Embora a pena tenha sido estabelecida em patamar inferior a 4 anos de reclusão, a natureza e a quantidade das drogas apreendidas (141g de maconhe, 91g de cocaína e 42g de crack) justificam a impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

3. Embargos de declaração acolhidos para suprir omissão, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

(EDcl no AgRg no REsp 1653604/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 25/10/2019)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/06. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. DA DETRAÇÃO DA PENA, COM A CONSEQUENTE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PENA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há como se acolher a tese desclassificatória quando resta devidamente demonstrada no acervo fático-probatório coligido aos autos, com indispensável segurança, a culpabilidade do apelante no crime de tráfico de substâncias ilícitas. 2. É incabível o reconhecimento da benesse do §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06, porquanto as circunstâncias do caso concreto, aliadas ao fato do recorrente já ter sido condenado definitivamente em outro processo penal pelo mesmo delito, demonstram que este é contumaz na prática delituosa, dedicando-se à atividade criminosa. 3.
O Juízo da Execução Penal é o órgão com mais subsídios para realizar a detração da pena, com a consequente modificação do regime inicial, sobretudo porque terá melhores condições de averiguar o tempo exato de pena já cumprido pelo apelante, nos termos do artigo 66, III, "c", da Lei de Execução Penal.
4. Deve ser redimensionada, de ofício, a pena aplicada quando evidenciado a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante. 5. Recurso conhecido e negado provimento, sendo, de ofício, redimensionada, a pena definitiva. Decisão unânime. (TJPA - 2018.03115861-75, 193.958, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-31, Publicado em 2018-08-06) - Grifei

Por todo o exposto, conheço do presente recurso e nego-lhe provimento, mantendo a r. sentença em todos os seus termos, acompanhando
in totum
o parecer ministerial.

É como voto.

Belém/PA, 30 de maio de 2022.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/06/2022